Tribunal: TJPA
Processo: 0007606-36.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007606-36.2017.8.14.0061

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAMON BORGES DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0007606-36.2017.8.14.0061

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAMON BORGES DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. INSTITUTO DA CONFUSÃO. RESP 1199715. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal tão somente sobre a possibilidade de condenação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Não agiu acertadamente o juízo
a quo,
visto que a verba honorária não é devida pela parte recorrente, dado que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, pois tanto a Defensoria Pública quanto o Recorrente são entidades custeadas pela mesma Fazenda Pública (Estado do Pará).

A Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu à Defensoria Pública tão somente a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Consoante Precedente vinculante do C. STJ referente ao julgamento do RESP 1199715 pela sistemática do recurso especial repetitivo (Tema 433), também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública

Merece reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo,
uma vez que os honorários advocatícios não são devidos no presente caso, devendo ser afastada a condenação.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25 de setembro de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TUCURUÍ, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Ante exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para determinar ao DETRAN que permita regularizaço do veículo MOTO HONDA BROS, 160 ESD, PLACA QDF 7865, ANO/MOD. 2015, através da emisso de boleto apenas para o pagamento do acréscimo por atraso do licenciamento acima de 90 dias, licenciamento, seguro DPVAT e serviços bancários (excluindo-se portanto, diárias de depósito de veículo de 2/3 rodas) em sendo pago o boleto, que seja promovida a liberaço do veículo. Condeno o DETRAN ao pagamento de honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da causa a serem revertidos em favor da Defensoria Pública. Sem custas já que isento por conta da legislaço estadual em vigor. Sentença no sujeita a reexame necessário na forma do art. 496, §3º, II do CPC. Sentença publicada em audiência, cientes os presentes, inclusive o DETRAN que embora intimado para audiência no compareceu. Após o trânsito em julgado no havendo requerimentos pendentes, arquivem-se os autos com baixa na distribuiço”.

Nada mais havendo a tratar mandou o MM Juiz que fosse encerrado o presente termo.

Inconformado, o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação – id n° 13450897 - Pág. 7.

Em suas razões recursais, o DETRAN requer a reforma da sentença no que tange a condenação dos honorários advocatícios, visto que não deu causa à situação e a sua conduta de cobrança não foi irregular, conforme reconhecido na própria sentença.

Assevera que a demora na baixa do registro de roubo foi do Estado do Pará, motivo pelo qual não é justo que o DETRAN/PA seja condenado a pagar por ônus sucumbenciais.

Além disso, aponta a impossibilidade de condenação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, tendo em vista ser integrante da mesma Fazenda Pública que o Detran.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para excluir a condenação referente aos honorários advocatícios.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 13450902).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça se absteve de intervir nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

O cerne da questão diz respeito à condenação do ora apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em uma de suas teses, o apelante defende a impossibilidade da condenação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Sobre o tema, esclareço que a Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu à Defensoria Pública tão somente a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Tal inteligência se extrai do enunciado da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Ademais, consoante Precedente vinculante do C. STJ referente ao julgamento do RESP 1199715 pela sistemática do recurso especial repetitivo (Tema 433), também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, nos termos da seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.
3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios. (STJ - REsp: 1199715 RJ 2010/0121865-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/02/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/04/2011).

Para corroborar com o exposto, transcrevo os julgados do colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.
CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.

1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.

2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.

3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

4. A contrário sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.

(REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009).

Nesse mesmo sentido, segue o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO QUE ISENTA O ESTADO DO PARÁ DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA – CONFUSÃO DE CREDOR E DEVEDOR – DEFENSORIA PÚBLICA É INTEGRANTE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – SÚMULA Nº. 421 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800913-93.2022.8.14.0039 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/02/2023 )

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE CONDENOU A FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL. PLEITO DE EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
Inteligência da Súmula nº 421 do STJ.

1.1. No caso dos autos, incabível a condenação ao pagamento da verba honorária, uma vez que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, sendo a Defensoria Pública (representante do apelado) órgão pertencente ao Estado do Pará, assim como o Departamento de Trânsito do Estado, logo, integram a mesma Fazenda Pública.

2. Apelação conhecida e provida. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0023438-17.2016.8.14.0006
– Relator(a):
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2023 )

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INCABÍVEL. SÚMULA 421 DO STJ.

1-
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, julgou extinta a ação sem resolução de mérito, homologando o pedido de desistência, com fundamento no art. 485, inciso VIII do CPC e condenou o Exequente em honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa;

2-
Incabível arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública contra o ente público do qual é parte integrante. Súmula 421 do STJ;

3-
Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0005197-36.2010.8.14.0028
– Relator(a):
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/03/2023 )

Sendo assim, merece reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo,
uma vez que os honorários advocatícios não são devidos no presente caso, devendo ser afastada a
condenação.

DISPOSITIVO

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, alterando a sentença apenas para afastar a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

É como voto.

Belém, 25 de setembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/10/2023